Tribunal: TJDFT
Processo: 0006579-29.1999.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006579-29.1999.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL DESPACHO Analisando os autos verifica-se que nos Ars juntados constam como destinatário a Vara de Execução Fiscal – Tribunal de Justiça (id. 45035294, pág. 71). Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora